Tribunal: TJBA
Processo: 8038718-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8038718-09.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANDRE LUIZ DOS SANTOS RAMOS Advogado(s): AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. ORIGEM DO DÉBITO E CESSÃO DE CRÉDITO DEMONSTRADA. REGULARIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais. 2. Rejeita-se a impugnação à assistência judiciária gratuita aventada em sede de contrarrazões recursais, uma vez que se restringiu a alegações genéricas, as quais não se mostram bastantes para demonstrar a capacidade econômica da parte beneficiária. 3. No mérito, tem-se que a instituição financeira demonstrou, através de faturas, a devida utilização do cartão de crédito. De igual forma, apresentou contrato de cessão de crédito, garantindo a validade da inscrição do nome do apelante promovida junto aos órgãos de restrição creditícia. 4. Comprovada a validade do ato, rompe-se o nexo causal em relação aos danos morais alegados. 5. Manutenção da multa por litigância de má-fé, arbitrada em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, considerando o intuito do apelante de beneficiar-se da justiça de maneira indevida. 6. Honorários sucumbenciais majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8038718-09.2023.8.05.0001, tendo como apelante ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS RAMOS e apelado, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIOS MULTSEGMENTO NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG18E